Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. COBRANÇA DE VALORES NÃO REPASSADOS À CONSTRUTORA. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando-se os réus ao pagamento de R$ 5.956,70 (cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos).
2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. A parte autora narrou que ela e os réus adquiriram um lote conjuntamente, cujas despesas seriam rateadas entre eles. Afirmou que pagou R$ 7.500,00 de entrada e metade do valor das prestações aos réus, isso a partir de novembro de 2016. Em novembro de 2017, descobriu que os réus, ora recorridos, deixaram de pagar parcelas do financiamento à construtora. Dessa forma, pleiteou que eles fossem condenados ao pagamento de R$12.324,00 (doze mil trezentos e vinte e quatro reais), referente ao pagamento do valor da entrada, aos valores das parcelas do financiamento que foram repassadas aos réus e às taxas de condomínio que pagou.
4. Em seu recurso, a autora arguiu que o valor pago está devidamente comprovado nos autos, pois pagou R$ 7.500,00 à vista pela entrada, R$ 560,00 (Quinhentos e sessenta reais) referentes às taxas condominiais de junho ate dezembro de 2017 e, por fim, R$ 4.264,00 (Quatro mil duzentos e sessenta e quatro reais) referente às demais parcelas de financiamento. Alegou que todos os comprovantes de pagamentos foram juntados aos autos, conforme se extrai dos documentos de ID n. 88987690, 88987692, 88987693. Isso posto, requereu o provimento do recurso para que os réus sejam condenados a pagar a totalidade dos danos materiais sofridos.

5. Os réus não apresentaram contestação, sendo decretada a revelia. Tampouco apresentaram contrarrazões ao recurso inominado. Dessa forma, os fatos alegados pela parte autora presumem-se verdadeiros.

6. Por outro lado, a decretação da revelia não impõe a procedência do pedido, visto tratar-se de efeito meramente processual, devendo a parte demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. A configuração do réu como revel conduz tão-somente à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

7. No caso concreto, a parte autora trouxe comprovantes de pagamento nos documentos de ID n. 34027287/8, cuja soma é de R$ 5.956,70 (cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos). Portanto, inexistindo comprovação de pagamento de quaisquer outros valores, a sentença deve ser mantida.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.